Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-80.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença que reconheceu excesso à execução no que tange às vagas de garagem.

RECURSO DE APELAÇÃO. Insurgência dos embargantes. Alegação de incompetência do Juízo (competência do Juizado Especial Cível), que não foi respeitada a ordem de penhora, que o Condomínio não admitiu a composição onerando o débito e existe erro no cálculo das parcelas, além

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença que reconheceu excesso à execução no que tange às vagas de garagem.

RECURSO DE APELAÇÃO. Insurgência dos embargantes. Alegação de incompetência do Juízo (competência do Juizado Especial Cível), que não foi respeitada a ordem de penhora, que o Condomínio não admitiu a composição onerando o débito e existe erro no cálculo das parcelas, além dos juros e multa.

COMPETÊNCIA. Inexistência de previsão de rito executivo na sistemática do procedimento da Lei no 9.099/95. Condomínio edilício que ali também não pode demandar nos termos do artigo 8o da referida lei.

INTRANSIGÊNCIA DA EMBARGADA a composição. Esta deve ocorrer no interesse das partes. Recusa de proposta - não comprovada – sem qualquer interesse no deslinde da execução.

ORDEM DE PENHORA Oferecimento de automóveis para penhora. Ausência de comprovação de liquidez na penhora dos automóveis, datados de 1976 e 1997. Execução que se faz em benefício do credor. Alegação tardia, inobservado o prazo de 10 dias contados da intimação da penhora. Art. 847 do CPC. Alegação afastada.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não verificada. Encargos moratórios previstos em convenção condominial e os honorários advocatícios já fixados em sede de execução. Valores que passam a integrar a dívida e não podem ser afastados.

Pagamento de 11/2018 e 12/2018. Eventual não recebimento de boletos não exime a obrigação do devedor no pagamento. Alegação, de qualquer forma não comprovada. Recusa da instituição financeira emitente do boleto no recebimento, indicativa de pagamento extemporâneo e que, se ocorrente, justificava a sua consignação, tal qual fora feito com a parcela relativa a 01/ 2019. Art. 1.336 do CC.

Erro na planilha de cálculos apresentada. Inclusão de meses sequer estão sendo cobrados pelos exequentes e não inclusão das taxas do síndico.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em 10% do valor do excesso da execução. Honorários do embargante fixado em execução, respeitado o art. 85, §13o, do CPC. Recurso provido somente neste ponto. Recurso parcialmente provido.